Tribunal: TJSP
Processo: 1009427-26.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009427-26.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.145
Apelação no 1009427-26.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
f
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de segurados, em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora Parcial reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova parcial em torno da queima dos
equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede
de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC
- Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e
do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por “Mapfre
Seguros Gerais S/A” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL”, onde proferida sentença que julgou improcedente a pretensão
deduzida e carreou à autora o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa fls.
1042/1046.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que insiste na tese arguida no sentido de que a ré deve ser responsabilizada
pelos prejuízos suportados com a queima dos aparelhos eletroeletrônicos
de seus segurados, sendo desnecessária a realização de prova pericial, tudo
mediante incidência de juros de mora a contar da citação, correção
monetária desde o desembolso e honorários advocatícios sucumbenciais de
20% sobre o montante da condenação fls. 1049/1070.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado
de preparo.
Contrarrazões às fls. 1076/1084, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a empresa autora
firmou contratos de seguros compreensivos representados pelas apólices
juntadas à inicial, com os seguintes segurados: i) Condomínio Edifício
Costa do Sol (fls. 436/456); ii) Condomínio Residencial Carolina (fls.
362/385); iii) Renata Graziani Larbate (fls. 575/600); iv) Fabio Vinicius
Ferraz Grasselli (fls. 387/415); v) Residencial Portal da Colina (fls.
417/428); vi) Olimpia Vera Pedalini Marzionn (fls. 529/545); vii) Fultec
Inox Ltda. (fls. 458/500; viii) Associação dos Proprietários em Delta Park

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 505/525) e ; ix) Jose Goes Amaro Alves (fls. 546/574).
Afirmou que as unidades consumidoras foram alvo de
anormal oscilação de energia elétrica, com consequente queima de
diversos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam os locais,
tornando-os impróprios para uso.
Juntou os relatórios dos sinistros acompanhados de laudos
técnicos, orçamentos e comprovantes de transferências bancárias, tudo a
corroborar o fato de que os equipamentos sofreram queimas decorrentes de
anormal oscilação de energia elétrica.
Sustentou que acabou por indenizá-los na quantia de R$
50.672,21, objeto de ressarcimento nestes autos, por força da sub-rogação
de direitos.
Com a máxima vênia, o posicionamento adotado pelo digno
Juízo da causa comporta modificação.
Isso porque o deslinde da questão poderia ocorrer sem
necessidade de maior dilação probatória, demandando tão somente análise
da farta documentação que instruiu a inicial a fim de se constatar a
existência ou não do nexo de causalidade entre os eventos lesivos e a
atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público (art. 355, I,
do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse diapasão, atenta análise aos documentos acostados ao
feito denota que são suficientes para embasar apenas parte da presente
pretensão de cunho ressarcitório.
O montante relacionado à segurada “Associação dos
Proprietários em Delta Park” (viii - fls. 505/525) deve ser objeto de
ressarcimento em sua integralidade, haja vista que o sinistro ocorrido
restou devidamente alicerçado no laudo técnico de fls. 523/525,
acompanhado do comprovante de pagamento de fls. 513, no importe de R$
6.000,00.
Com relação à segurada “iii) Renata Graziani Larbate”, os
documentos apresentados embasam apenas parte do pedido, já que
somente o laudo de fls. 598 se revelou suficientemente apto aos fins
pretendidos ao identificar um prejuízo de R$ 4.780,00, objeto de
ressarcimento através da transferência bancária de fls. 600, realizada no
importe total de R$ 5.803,02.
Resta evidente, com relação a tais hipóteses, o dever de
reparação com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que eventos como os ocorridos não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviço público, caracterizando tão somente fortuitos
internos insuficientes a romper o nexo de causalidade.
Entretanto, todos os demais documentos acostados ao feito
se revelaram incapazes de embasar os pedidos, seja porque a alegada
queima somente foi amparada em laudos técnicos desprovidos de
assinatura, sem um mínimo de informações acerca da correta identificação
de seu subscritor, ou então que não apontaram com precisão a causa da
queima dos aparelhos eletroeletrônicos, circunstância que se verificou em
relação aos seguintes segurados: i) Condomínio Edifício Costa do Sol
(laudo de fls. 454 “provável descarga atmosférica”) ii) Condomínio
Residencial Carolina (laudo de fls. 382 sem assinatura); iii) Renata
Graziani Larbate (laudo de fls. 599 sem maiores informações/qualificação
sobre seu subscritor, pessoa natural); iv) Fabio Vinicius Ferraz Grasselli
(laudo de fls. 404 sem maiores informações/qualificação de seu subscritor,
além da ausência de CNPJ da empresa emitente); vi) Olimpia Vera
Pedalini
Marzionn
(laudo
de
fls.
544
sem
maiores
informações/qualificação de seu subscritor, ausência de CNPJ da empresa
emitente e que não aponta com exatidão a causada do dano “bomba deve
ter sido queimada por descargas elétricas”); vii) Fultec Inox Ltda. (laudo
de fls. 496 sem assinatura e que não aponta com exatidão a causa do dano
uso da expressão “causa provável”) e ; ix) Jose Goes Amaro Alves
(laudos de fls. 567/571 sem assinaturas).
Com relação ao segurado “v) Residencial Portal da Colina”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 417/428), não há prova de pagamento do segurado, já que se acostou
ao feito apenas singelo aviso de pagamento a fornecedor (fls. 426), o que
também ocorreu com a segurada “vii) Fultec Inox Ltda.” (fls. 467),
documentação inservível aos fins pretendidos, já que não se pode aferir,
com a certeza necessária, que tais montantes foram, de fato, creditados nas
contas bancárias dos segurados, o que é imprescindível, dada a natureza da
lide.
Assim, com relação aos segurados acima, tem-se que autora
não se desincumbiu minimamente do ônus que lhe incumbia, a teor do
disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
De rigor, portanto, o decreto de parcial procedência da
pretensão deduzida na inicial para condenar a ré no pagamento da quantia
de R$ 10.780,00 (fls. 513 e 598), com correção monetária a partir de cada
desembolso e juros de mora legais contados da citação.
Ante ao maior decaimento experimentado, deverá a autora
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o
montante da condenação (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro parcial provimento
ao recurso, para os fins acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29212
Apelação Cível no 1009427-26.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DOS BENS DANIFICADOS.
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo,
uma vez que não foram preservados os bens avariados.
- A ausência de prova da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial, inviabilizaria de plano o pleito da
seguradora.
RECURSO IMPROVIDO.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, ousei divergir de suas
nobres conclusões, por entender que não comportava acolhimento em parte ao
recurso da apelante. Justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus nove segurados, prova essa
que poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência a seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 382, 404, 424, 427,
454/455, 496/497, 520/525, 544, 567/571 e 598/599 (laudos técnicos) não se mostram
suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não demonstram
com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a partir da
análise de qual elemento que se verificou, que a avaria nos bens foi causada por picos ou
descargas de energia, deixando, assim, de apontar de forma concreta a origem do dano e
como tal entendimento fora aferido.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor de seus
segurados, sendo certo que os documentos de fls. 385, 387, 426, 456, 467, 513, 537, 574
e 600 são insuficientes para tal fim, mormente por se tratar de prova produzida
unilateralmente, inexistindo demonstração, ainda, que aponte que os segurados tenham
dado por encerrado o sinistro.
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11DC229D
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B65
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009427-26.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.